Tribunal: TJSP
Processo: 2142958-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato – Decisão que defere antecipação da tutela de urgência para que o réu limite os descontos dos empréstimos contratados pela autora em 30% de seus vencimentos líquidos, pena de multa – As questões envolvendo a extinção do processo, a apresentação mensal de holerite do agravado, e o recálculo das parcelas, que fez o agravante nas razões

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato – Decisão que defere antecipação da tutela de urgência para que o réu limite os descontos dos empréstimos contratados pela autora em 30% de seus vencimentos líquidos, pena de multa – As questões envolvendo a extinção do processo, a apresentação mensal de holerite do agravado, e o recálculo das parcelas, que fez o agravante nas razões recursais, não foram objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de jurisdição - Os valores descontados dos empréstimos celebrados junto ao agravante superam o percentual de 30% dos vencimentos líquidos da agravada – A conclusão retro não se altera no fato da Súmula 603 do C. STJ ter sido cancelada pela Segunda Seção do C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.555.722-SP, sessão de 22.8.2018, uma vez que a limitação de descontos de parcelas de mútuos a 30% dos vencimentos líquidos se arrima no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), e do direito social à proteção ao salário (CF, artigo 7o, IV) - Preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) - A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial – Revogação e minoração descabidas – Possibilidade de modificação singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I - Decisão mantida. Recurso, na parte conhecida, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000545063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142958-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada RENATA DOS REIS PEREIRA SEXTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento, com observação, de conformidade com o voto do Relator. Vencido o
3o Juiz, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 17 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142958-77.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Renata dos Reis Pereira Sexto
Comarca de São Paulo Foro Regional IV Lapa 4a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Renato Guanaes Simões Thomsen
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14379
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação revisional de contrato
Decisão que defere antecipação da tutela de urgência para
que o réu limite os descontos dos empréstimos contratados pela
autora em 30% de seus vencimentos líquidos, pena de multa
As questões envolvendo a extinção do processo, a apresentação
mensal de holerite do agravado, e o recálculo das parcelas, que
fez o agravante nas razões recursais, não foram objeto da
decisão agravada, cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido
pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria
indevida supressão de um grau de jurisdição - Os valores
descontados dos empréstimos celebrados junto ao agravante
superam o percentual de 30% dos vencimentos líquidos da
agravada A conclusão retro não se altera no fato da Súmula
603 do C. STJ ter sido cancelada pela Segunda Seção do C.
STJ, quando do julgamento do REsp 1.555.722-SP, sessão de
22.8.2018, uma vez que a limitação de descontos de parcelas
de mútuos a 30% dos vencimentos líquidos se arrima no
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (CF,
artigo 1o, III), e do direito social à proteção ao salário (CF,
artigo 7o, IV) - Preenchidos os requisitos autorizadores da
concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) - A multa
fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial
Revogação e minoração descabidas
Possibilidade de
modificação singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I
- Decisão mantida. Recurso, na parte conhecida, desprovido,
com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação declaratória que a agravada move contra o agravante, deferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de antecipação da tutela de urgência para que o réu limite os descontos dos
empréstimos contratados pela autora em 30% de seus vencimentos líquidos, sob pena de
multa equivalente ao dobro do valor descontado indevidamente.
Depois de pleitear a extinção do processo por inépcia da inicial
(art. 330, § 2o, do NCPC) e por falta de interesse de agir da autora, sustenta o agravante,
em síntese, que ausentes os requisitos para concessão da medida pleiteada, vez que os
contratos foram livremente firmados entre as partes, de livre e espontânea vontade e
dentro dos parâmetros contratuais, de modo que deve ser observado o pacta sunt
servanda e que houve cancelamento da Súmula no 603 do C. STJ. Aduz ainda que a
multa cominada aplicada é descabida e representa uma exacerbação, em contrariedade
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo, por isso, ser afastada ou
minorada. Alternativamente, pede ao menos que: a) “seja determinado a parte
Agravada a apresentação do último holerite junto ao Banco Agravante, par que seja
possível auferir os valores que podem ser descontados; b) “o recálculo das parcelas
serão realizados sem o prejuízo da aplicação dos juros e correções devidas, inclusive
modo de cobrança, com inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção do
crédito”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
De início, consigne-se que as questões envolvendo a extinção do
processo, a apresentação mensal de holerite da agravada e o recálculo das parcelas, que
fez o agravante nas razões recursais, não foram objeto da decisão agravada, cabendo ao
Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que
custaria indevida supressão de um grau de jurisdição.
No mais, o juízo “a quo” deferiu o pedido de antecipação da
tutela de urgência ao fundamento de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) No caso concreto, os extratos e planilhas que instruem a
inicial revelam que os lançamentos de débito realizados pelo
réu, na conta salário da autora, para pagamento dos
empréstimos contraídos, atingem percentuais que superam os
30% da renda líquida dela e, assim, podem comprometer a sua
sobrevivência digna (situação que indica a urgência na
obtenção da antecipação dos efeitos da tutela). Por outro lado,
ainda que os empréstimos não sejam efetuados diretamente pela
fonte pagadora, a existência do direito invocado na inicial se
mostra plausível, por se permitir, em tese, a aplicação
analógica das Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a redação
dada pela MP no 681, de 10.07.2015, Lei no 10.953/04 e dos
Decretos Federais nos. 4.840/03 e 6.574/08, como, aliás, já se
decidiu em caso análogo (TJSP; Agravo de Instrumento
2037708-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Des. Correia Lima;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/05/2020)”.
Os descontos efetuados por conta de financiamentos contratados
pela agravada superam o percentual de 30% aceito na aplicação analógica da Lei
número 10.820/2003, e que se estende não só a empréstimos consignados mediante
desconto de parcelas em folha de pagamento, como também a empréstimos cujas
parcelas são debitadas na conta corrente em que creditado o salário, incabível distinção
para enfocada limitação, já que o desiderato é a preservação da dignidade da pessoa
humana (CF, art. 1o, III) e a proteção da natureza alimentar e do salário (CF, art. 7o, IV e
X).
A limitação dos descontos de parcelas de empréstimos deve ter
como parâmetro os rendimentos líquidos do devedor, entendida essa “margem
consignável” como o valor bruto com descontos de impostos e contribuições sociais
oficiais, e no porcentual de 30% (trinta por cento), inclusive de servidor público, federal
ou estadual, como também dos autárquicos e assemelhados, e ainda de qualquer
devedor que receba salário mediante crédito na sua conta bancária.
Nesse sentido é o posicionamento firme do C. STJ:
“Desconto em folha de pagamento consignado. Servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público Estadual. Limite de 30%. Normatização Federal. 1. O
decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto
consignado em 70% (setenta por cento) do valor bruto do
vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ, no
sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público. 2. Os descontos de
empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual
de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos
vencimentos e do princípio da razoabilidade. 3.Agravo
Regimental não provido” (AgRG no REsp 1.414.115, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 15.05.2014).
Nessa quadra, no caso, preenchidos os requisitos autorizadores
da concessão da medida de urgência (art. 300 do NCPC), uma vez que há elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, suscetível de franquear limitação de descontos em 30% dos vencimentos
líquidos da agravada.
A conclusão retro não se altera no fato da Súmula 603 do C. STJ
de que é "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários,
vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído,
ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por
margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui
regramento legal específico e admite a retenção de percentual.") ter sido cancelada pela
Segunda Seção do C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.555.722-SP, sessão de
22.8.2018, uma vez que a limitação de descontos de parcelas de mútuos a 30% dos
vencimentos líquidos se arrima no princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana (CF, artigo 1o, III), e do direito social à proteção ao salário (CF, artigo 7o, IV).
De outra parte, o arbitramento das astreintes tem por requisitos
a suficiência e a compatibilidade da medida por ser instrumento para dar efetividade
quanto ao cumprimento de ordem judicial, no caso a obrigação imposta na decisão, de
modo que o valor deve corresponder com o poder econômico da parte obrigada,
sublinhando-se que a redução da penalidade a valor irrisório tornaria a medida iníqua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consigne-se, por oportuno, que a incidência da multa, qualquer
que seja o seu valor, depende única e exclusivamente do próprio agravante, pois, caso
cumpra o comando contido na decisão, nenhuma penalidade sofrerá e, de consequência,
nenhum prejuízo terá.
Não há que se falar, portanto, em limitação da multa fixada,
pois, segundo NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “O
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a
cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta
para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale
dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (CPC Comentado, Ed. RT, 11a edição,
2010, p. 702, nota 17 do art. 461).
E no caso o valor fixado pelo juízo “a quo” não é extravagante,
mas condizente com o objetivo das astreintes e com a posição financeira do agravante, e
somente será devida se descumprida a ordem, ressalvando-se que sua limitação de
incidência dar-se-á por ato de descumprimento.
Observa-se, por fim, que a multa comporta ainda modificação
singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I, examinadas as circunstâncias do
caso.
Pelo exposto, na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42532
Agravo de Instrumento no 2142958-77.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Renata dos Reis Pereira Sexto
DECLARAÇÃO DE VOTO
No presente caso, ouso divergir do Em. Des.
Relator.
E o faço apenas no que toca à limitação das
parcelas dos empréstimos debitadas em conta corrente a 30%
dos rendimentos.
Embora tenha este relator adotado outro
entendimento anteriormente, melhor refletindo sobre o
tema, tem-se que, para limitação de descontos, é preciso
fazer distinção entre aqueles incidentes diretamente em
folha
sobre os quais não tem o devedor nenhuma
ingerência
e aqueloutros aplicados em conta corrente,
onde creditadas quantias, em princípio, disponíveis.
Como bem observou a culta Magistrada, essa
é a posição do C. Superior Tribunal de Justiça, que, no
REsp 1.586.910/SP, decidiu “Não há supedâneo legal e
razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a
empréstimo para desconto em folha, para a prestação do
mútuo firmado com a instituição financeira administradora
da conta-corrente”, cabendo à parte em dificuldades
financeiras adotar aquelas disposições legais específicas
previstas no ordenamento jurídico.
Tal
posição
foi
pacificada
naquela
C.
Corte, assinalando-se que, “em se tratando de mero
desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha,
que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia
para aplicação de solução legal que versa acerca dos
descontos consignados em folha de pagamento” (AgInt no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).
No caso concreto, os descontos contra os
quais se insurge a agravada são efetuados diretamente em
conta corrente, isto é, em nada se confundem com aqueles
efetuados diretamente em sua folha de pagamento.
Assim, a estes não pode ser imposta a
limitação de 30% que se refere especificamente a débitos
diretamente em folha, sem prejuízo da adoção de outras
medidas pelo interessado.
Fica,
pois,
reformada
a
r.
decisão
agravada, de modo a se afastar tal limitação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dar-se-ia
provimento ao agravo de instrumento.
José Tarciso Beraldo
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1177D5F5
7
8
Declarações
de Votos
JOSE TARCISO BERALDO
11E2C24F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2142958-77.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.